Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinando o retorno das partes ao status quo ante, condenando a recorrente à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar as preliminares de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução amigável na via administrativa; e incompetência dos Juizados Especiais para a análise da matéria, por necessidade de realização de perícia grafotécnica; (ii) verificar a existência de prescrição; (iii) Analisar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (IV) verificar a possibilidade de compensação de crédito, caso seja mantida a anulação do contrato; (v) analisar se os requisitos legais para a devolução dos valores descontados de forma dobrada estão presentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de Falta de Interesse de Agir – A ausência de tentativa de solução administrativa da controvérsia não é impedimento para o ajuizamento de ação judicial, sobe pena de afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (Art. 5o, XXXV da CF/88). Preliminar afastada.
4. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais - O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Prescrição. No caso dos autos, a pretensão da parte recorrida reside na anulação do contrato bancário supostamente realizado mediante fraude. Desse modo, a jurisprudência é pacífica em considerar que aos contratos de empréstimo bancário aplica-se a prescrição decenal e, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial se renova a cada desconto efetuado, sendo forçoso concluir que a pretensão da recorrida não se encontra fulminada pelo prazo prescricional. Precedentes: Acórdãos 1839677 e 1979095. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Do Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
7. Da Responsabilidade da Instituição Financeira. A relação é regida pelo CDC (arts. 2o e 3o), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, especialmente em relação aos delitos e fraudes praticados no âmbito de operações bancárias (art. 14, II do CDC; Súmula 479 do STJ). 7.1. Em tais casos, o ônus da prova quanto a eventuais excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
8. Da Contratação Mediante Fraude. No presente caso, a questão em debate está restrita à verificação de ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito consignado, não havendo discussão quanto à legalidade da operação financeira em si. Conforme narrado na inicial, a recorrida foi surpreendida com um depósito de R$ 3.362,00 em sua conta, relativo a um contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter solicitado, realizando a devolução do valor para o banco recorrente logo após o depósito, contudo, verificou que persistiram os descontos relativos ao empréstimo, totalizando a quantia de R$ 10.981,69.
9. As provas dos autos demonstram de forma inequívoca que a consumidora não consentiu com a operação financeira realizada, realizando a devolução do valor depositado 6 dias após o recebimento em sua conta, o que restou comprovado pelo extrato bancário anexado aos autos. O fato sequer foi impugnado pela instituição financeira recorrente, que deixou de anexar provas em sentido contrário, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC). 9.1. Comprovada a ausência de consentimento da consumidora para a realização da operação financeira em questão e a efetiva devolução dos valores, resta evidenciada a fraude e a falha na prestação de serviços. 9.2. Destaca-se que, ainda que se pudesse considerar válida a contratação, a consumidora poderia exercer seu direito ao arrependimento (art. 49 do CDC), o que restou consumado pela efetiva devolução do valor depositado em sua conta.
10. No caso dos autos, mesmo após a devolução da quantia recebida a título de saque de cartão de crédito consignado, a instituição financeira continuou a proceder os descontos diretamente no contracheque da recorrida, o que denota evidente enriquecimento ilícito, não havendo cabimento para o pedido de compensação de valores decorrentes da anulação do contrato.
11. Da Devolução em Dobro. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, afastou a necessidade de comprovação da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida nas relações de consumo, exigindo-se apenas a análise de eventual engano justificável. No caso, não há qualquer engano justificável quanto ao contrato discutido nos autos, considerando que a recorrente procedeu os descontos mesmo após a devolução do valor depositado na conta da consumidora, razão pela qual deve ser mantida a repetição em dobro.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, 14, §3o, 49; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, acórdão 1839677, processo n. 0719937-71.2023.8.07.0003, Relator (a) MÁRIO-ZAM BELMIRO, Quarta Turma Cível, Publicado no DJE: 11/04/2024; TJDFT, acórdão 1979095, processo n. 0724915-57.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/03/2025.